Tribunal: TJMT
Processo: 1023223-11.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023223-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), BRASIL FERTILIZANTES E RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 38.226.805/0001-20 (AGRAVANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
administrativo.
Agravo de instrumento.
Tutela de urgência. Embargo administrativo. Extensão indevida. Atividade de peneiramento e comercialização de compostos minerais. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados
.
Recurso
parcialmente
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação Declaratória n. 1012388-72.2024.8.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
agravante
. A agravante objetiva o reconhecimento da ilegalidade da extensão de embargo administrativo às suas atividades de beneficiamento simples de compostos minerais, por peneiramento, regularmente licenciadas e registradas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a extensão dos efeitos de embargo administrativo imposto a empresas vizinhas à agravante, que não foi diretamente autuada; e

(
ii
) determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para
autorizar a retomada das atividades de peneiramento e comercialização de compostos minerais.

III. Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento é cabível e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal.

4.
A probabilidade do direito está evidenciada, pois a atividade exercida pela agravante consiste em mero beneficiamento físico de compostos minerais (peneiramento), sem alteração química ou industrialização, não se confundindo com fabricação de fertilizantes.

5.
O relatório técnico n. 10133/2024 reconhece que a agravante não figura entre as empresas interditadas, estando apta a operar. A extensão dos efeitos do embargo carece, assim, de fundamento legal.

6.
A existência de decisão anterior transitada em julgado (Mandado de Segurança n. 1001607-88.2024.8.11.0040), que reconheceu o direito da agravante de não ser incluída nos efeitos de embargos destinados a terceiros, reforça a plausibilidade do direito invocado.

7.
O perigo de dano é manifesto, diante dos prejuízos financeiros imediatos e do risco de paralisação indevida da atividade econômica, comprometendo empregos e compromissos assumidos, sem autuação específica contra a agravante.

8.
A concessão da tutela de urgência não impede novas fiscalizações pela municipalidade, desde que observados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

9.
A medida de suspensão dos efeitos do embargo deve limitar-se às atividades de peneiramento e comercialização de compostos minerais, vedadas quaisquer outras atividades relacionadas às empresas efetivamente embargadas.

IV. Dispositivo.

10
.

Recurso
parcialmente

provido
.

Tese de julgamento: “
1. É ilegítima a extensão dos efeitos de embargo administrativo a empresa que não foi diretamente autuada e cuja atividade é distinta das empresas embargadas.

2. A presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para permitir a continuidade de atividades econômicas regularmente licenciadas, sem prejuízo do exercício do poder de polícia pelo ente municipal, nos limites da legalidade e do contraditório.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; Lei n. 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica),
arts
. 1º e 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1032595-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.01.2025, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da
ação declaratória n
.
1012388-72.2024.8.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela
de urgência formulado pela agravante.

A agravante ajuizou ação declaratória com pedido de tutela de urgência em face do Município de Sorriso-MT, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da extensão de embargo administrativo à sua atividade econômica. Sustentou que exerce atividade de beneficiamento simples de compostos minerais por meio de peneiramento, processo que consiste na mera separação granulométrica de materiais, sem qualquer adição de componentes ou alteração química do produto. Alegou que esta atividade está devidamente registrada em seu contrato social e é amparada por todas as licenças e autorizações necessárias para seu funcionamento.

Postulou tutela de urgência para que fosse autorizada a continuar realizando suas atividades de peneiramento, mantendo os compostos no local para comercialização, suspendendo-se imediatamente os efeitos das restrições impostas no auto de infração e embargo às empresas vizinhas que impedem indevidamente a operação da empresa.

O
juízo
de primeiro grau
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que
se tratava
de nova visita do
fisco
no seu
poder de polícia
.

Em suas razões recursais, a agravante

argumenta que: a) o peneiramento constitui mero beneficiamento simples, não se confundindo com industrialização ou fabricação; b) existe coisa julgada material formada no Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040, que reconheceu o direito da agravante de não ser incluída nos efeitos de embargos administrativos destinados a terceiros; c) há independência jurídica e operacional entre a agravante e as empresas embargadas; d) a extensão do embargo à agravante viola o princípio da legalidade administrativa; e) configura abuso de poder e desvio de finalidade; f) viola a Lei de Liberdade Econômica (Lei
n.
13.874/2019); e g) viola o devido processo administrativo.

No tocante ao perigo de dano, alega que a manutenção do embargo às suas atividades acarreta: a) graves prejuízos financeiros imediatos, comprometendo seu fluxo de caixa e sua capacidade de honrar compromissos assumidos; b) risco à manutenção dos postos de trabalho; c) danos reputacionais de difícil ou impossível reparação futura; e d) desproporcionalidade da medida, considerando que a empresa não foi diretamente autuada por qualquer infração administrativa.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a suspensão dos efeitos do
auto de interdição e embargo
n
.
01/2024 em relação à Brasil Fertilizantes, permitindo
que a empresa retome imediatamente suas atividades de peneiramento e comercialização de compostos minerais.

A liminar foi deferida (Id
300212356
).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta
(Id
313725854
)
.

A
Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso
, apenas para que
a agravante permaneça realizando as atividades de peneiramento e pesagem, vedadas quaisquer outras atividades que possuam relação direta ou indireta com as atividades embargadas
(Id
320112877
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A
a
gravante busca provimento jurisdicional que lhe permita continuar exercendo suas atividades de peneiramento e comercialização de compostos minerais, as quais teriam sido indevidamente afetadas por embargo administrativo direcionado a empresas vizinhas.

A
análise a ser realizada nesta sede recursal
é
limita

exclusivamente à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da demanda principal, cuja apreciação compete ao juízo de origem após a devida instrução processual.

No que tange à probabilidade do direito, verifico que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, há elementos suficientes nos autos que indicam a plausibilidade das alegações da agravante.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à agravante, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada.

A probabilidade do direito invocado pela agravante
está
evidenciada por diversos elementos constantes dos autos.

A
agravante exerce atividade de beneficiamento simples de compostos minerais por meio de peneiramento, processo que consiste na mera separação granulométrica de materiais, sem qualquer adição de componentes ou alteração química do produto.

O peneiramento, como bem destacado pela agravante, não se confunde com industrialização ou fabricação, constituindo mero beneficiamento simples que não altera a natureza ou a finalidade do produto comercializado. Trata-se, portanto, de atividade-meio da comercialização, e não de processo produtivo industrial propriamente dito.

O
Relatório Técnico n
.
10133/2024, juntado aos autos
de origem, ainda afirma:

Vale mencionar que a única apta a operar é a EMPRESA 5 - BRASIL FERTILIZANTES E RECLICLAGEM LTDA tem como atividade principal o CNAE 46.92-3-00 referente à COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS e as

atividades secundárias não contemplam a FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES, assim, não se qualifica para o exercício de atividades de FABRICAÇÃO DE FERTILIZANTES, podendo atuar apenas no segmento para qual a empresa foi constituída.

Diante dos fatos elencados, fica evidente que A FABRICAÇÃO DE FERTILIZANTES
ORGANOMINERAIS DEVERIA CONTINUAR PARALISADA, até o julgamento do mérito, o que não ocorreu, caracterizando assim o DESCUMPRIMENTO DO AUTO DE INTERDIÇÃO E EMBARGO N° 001/2024 DE 02/02/2024.

Conforme se extrai do referido relatório, a medida administrativa foi direcionada a outras sociedades empresárias que atuam no mesmo lote, mas em momento algum identificou a agravante como sujeito passivo do procedimento instaurado.

O próprio relatório menciona expressamente:
“
MANTENDO A INTERDIÇÃO de três (03) das cinco empresas, excetuando-se a EMPRESA 5 - BRASIL FERTILIZANTES E RECICLAGEM, para a qual o efeito suspensivo da decisão da 4ª Vara Cível de Sorriso foi INDEFERIDO, estando apta para operar até o julgamento do mérito
”
.

Esta constatação,
em juízo de cognição sumária
, indica que a fiscalização reconheceu a distinção entre a agravante e as demais empresas embargadas, o que reforça, em tese
,
de que a extensão dos efeitos do embargo à agravante carece de fundamento legal.

Ademais, a existência de decisão judicial anterior, com trânsito em julgado (Mandado de Segurança nº 1001607-88.2024.8.11.0040), que reconheceu o direito da agravante de não ser incluída nos efeitos de embargos administrativos destinados a terceiros, constitui elemento relevante a ser considerado na análise da probabilidade do direito, ainda que a definição sobre a aplicabilidade da coisa julgada aos novos fatos seja questão a ser decidida no mérito da ação principal.

Ressalto que, neste momento processual, não se está a afirmar categoricamente a existência de coisa julgada material ou a independência jurídica e operacional entre a agravante e as empresas embargadas, questões estas que demandam dilação probatória e serão objeto de análise aprofundada pelo juízo de origem.

O que se verifica, tão somente, é que há elementos suficientes nos autos que indicam, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que a manutenção do embargo às atividades da agravante, sem que tenha sido diretamente autuada, pode acarretar graves prejuízos financeiros imediatos, comprometendo seu fluxo de caixa, sua capacidade de honrar compromissos assumidos e a manutenção dos postos de trabalho.

A paralisação abrupta das atividades da agravante, sem que haja uma decisão definitiva sobre sua responsabilidade ou não pelas infrações que motivaram o embargo das empresas vizinhas, representa risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Ressalto, por oportuno, que a concessão da tutela de urgência não impede que a municipalidade, no exercício regular de seu poder de polícia, promova novas fiscalizações e, se for o caso, autuações específicas em face da agravante, desde que observados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

Embora existam indícios de dano ambiental, a imposição de medidas liminares como o embargo generalizado das atividades econômicas e a elaboração de PRADA, sem contraditório e ampla instrução probatória, caracteriza excesso de onerosidade e perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A restrição deve limitar-se ao local da degradação comprovada, evitando comprometer de forma integral as atividades econômicas, em respeito à função social da propriedade e ao princípio da razoabilidade.

(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento
: 10325951820248110000, Relator.:
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Data de Julgamento: 31/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Por fim
, acolho parcialmente a manifestação do Ministério Público, para autorizar a agravante a retomar e manter suas atividades de peneiramento e comercialização de compostos minerais, vedadas quaisquer outras atividades que possuam relação direta ou indireta com as atividades embargadas, ressalvado o direito da municipalidade de promover autuações e embargos caso constate a ocorrência de infrações administrativas que reclamem atuação estatal e imposição de medidas cautelares, nos exatos limites da legalidade.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o
pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Interdição e Embargo n
.
01/2024 em relação à agravante, permitindo que a empresa retome imediatamente suas atividades de peneiramento e comercialização de compostos minerais, vedadas quaisquer outras atividades que possuam relação direta ou indireta com as atividades embargadas, ressalvado o direito da municipalidade de promover autuações e embargos caso constate a ocorrência de infrações administrativas específicas em face da agravante, observados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025